Tribunal: TJDFT
Processo: 0731834-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. REDUÇÃO. ALUGUEL PROVISÓRIO. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS OU ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUANTO AO VALOR DE MERCADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Embora a Agravante afirme que a pretensão visa a ajustar o aluguel do imóvel ao valor de mercado em observância à crise econômica enfrentada pelo setor varejista, inexistem nos autos quaisquer elementos de convicção capazes de fundamentar a fixação do valor do aluguel provisório, consoante determina o art. 68, inciso II, da Lei no 8.245/91.

2. Conquanto a suspensão das atividades comerciais determinada pelo Poder Público com vistas a frear o avanço do coronavírus tenha causado reflexos financeiros e econômicos à sociedade, não está suficientemente demonstrada a desproporção do contrato locatício que autorize a revisão provisória do valor do aluguel.

3. Nesse contexto, o cerne da matéria discutida demanda dilação probatória exauriente.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.